Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DEDUZIDA PARA COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A REALIZAR PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO SISTEMA ESSURE. AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA TER RECEBIDO ORIENTAÇÃO MÉDICA PARA RETIRAR O DISPOSITIVO NEM ESTAR APRESENTANDO QUAISQUER DOS POSSÍVEIS SINTOMAS DE REAÇÕES ADVERSAS CAUSADAS PELO USO DESSE PRODUTO CONTRACEPTIVO. NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO ESTATAL NÃO EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE SER EXAMINADO O PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE IMPÕE À AUTORA ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DESNECESSARIAMENTE INSTAURADA. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA CARACTERIZADA DO OBJETO DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE SER ORIENTADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência (art. 85, caput, CPC). Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da ação, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10o, CPC).
2. A regra geral de condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios encontra no princípio da causalidade fundamento jurídico que autoriza seu excepcional afastamento ao autorizar a atribuição de responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, não à parte vencida. Como postulado de justiça, para certos tipos de ações em que a parte vencedora, embora não sucumbente, seja considerada responsável pela instauração do processo, firmou-se entendimento no sentido de que a ela, não à parte vencida, deveria ser condenada ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios.
3. No caso, a distribuição dos ônus da sucumbência, de regra orientada pelo princípio da sucumbência, passou a ser direcionada também pelo princípio da causalidade, seja pela falta de elementos mínimos de que tenha o Distrito Federal dado causa ao ajuizamento da demanda; seja porque, embora tenha a autora ajuizado, em 12/11/2020, a presente ação para ser compelido o ente distrital a realizar procedimento de retirada do dispositivo Essure pelo Sistema único de Saúde, por conta própria, realizou a cirurgia em hospital particular em 21/12/2020, antes de decorrido o prazo concedido pelo juízo ao Distrito Federal para prestar esclarecimentos, o quais foram tempestivamente prestados em 28/12/2020; seja porque antes de ser apreciado o pedido de tutela de urgência, a autora realizou, às suas expensas, o procedimento de seu interesse em hospital particular. Caso concreto em que deve a autora, ora apelada, arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que plenamente subsumível a situação fática, por suas especificidades, ao princípio da causalidade da sucumbência previsto § 10 do art. 85 do CPC, dada a manifesta perda de objeto da demanda (art. 485, VI, CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados.